Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0707911-21.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GOMES ALVES, ELISSON FERREIRA DA COSTA PACIENTE: PEDRO GABRIEL GOMES DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL GOMES ALVES e OUTRO em favor de PEDRO GABRIEL GOMES DANTAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, custodiado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a indispensabilidade da prisão preventiva, esclarecendo que a r. decisão não indicou de forma específica e individualizada os elementos que levaram à conclusão sobre a periculosidade do paciente ou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. Insistem na excepcionalidade da decretação da prisão preventiva que somente pode se dar ante a existência do periculum libertatis, que não acontece no caso em tela, visto que a fundamentação adota a gravidade em abstrato do crime para justificar a medida extrema. Salientam que a versão adotada pelo d. magistrado foi a da genitora da vítima, pessoa que não presenciou os fatos do suposto delito, cuidando-se de fundamentação frágil e insuficiente para afastar a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas para fins de acautelar a ordem pública. Informam que o paciente se encontra em quadro de dependência química e necessita de tratamento adequado, tendo sido esse o motivo que o levou a praticar o delito em questão. Afirmam que a liberdade do paciente não representa perigo para a sociedade, sendo o mesmo primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e tendo desempenhado a atividade lícita de lavador de carros até o mês de fevereiro de 2021, sendo desligado da empresa em razão da pandemia. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, decretando-se sua liberdade provisória sem fiança, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Subsidiariamente, a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão preventiva: “a) que fixe residência em Águas Claras, no endereço RUA 30 NORTE, LOTE 3350, BLOCO B, APARTAMENTO 1107, ÁGUAS CLARAS - DF, CEP 71900-381, RESIDENCIAL TOP LIFE, com a sua genitora; b) não se ausentar do local onde reside; c) recolher-se ao endereço indicado entre 22h00min e 06h00min; d) não mudar de residência sem comunicar ao Juízo processante; e) comparecer aos atos processuais; f) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica; e g) que seja autorizado o tratamento adequado a dependência química, com a possibilidade de internação voluntária em clínica especializada.” É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...)A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, utilizando-se de uma faca do tipo peixeira, e de ameaça concreta de “furar a vítima”, exigiu que esta lhe entregasse o celular. Tudo isto em via pública, e em local de movimentação de pessoas, denotando a ousadia do autuado. Sobreleva notar que a vítima em questão é uma adolescente, do sexo feminino, o que denota a maior reprovabilidade do comportamento do autuado, que utilizou desta circunstância para facilitar a subtração do bem. Essas circunstâncias revelam que em liberdade o autuado poderá continuar a praticar esses delitos. Como se já não bastasse, a vítima e o autuado residem muito próximos, ambos na QSC 19, chácara 27 (vítima) e chácara 28A (autuado), em Taguatinga, donde se infere que em liberdade o autuado poderá ter contato com vítima, prejudicando a instrução criminal, sobretudo porque a vítima, menor de idade, ainda não foi ouvida, pois há necessidade que seu depoimento seja colhido de forma especial. Essas circunstâncias revelam que a prisão do autuado, ao menos até a oitiva da vítima, também é necessária para a garantia da instrução criminal. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto(...)” Na hipótese, de uma leitura atenta ao decisum, não se extrai qualquer excesso por parte do Juízo a quo no exame das circunstâncias e dos fundamentos da segregação cautelar. De certo que, nesse momento de cognição perfunctória, patente a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente o auto de prisão em flagrante, apontam ser o ora paciente autor do delito de roubo de 1 (um) aparelho celular da vítima menor, valendo-se para tal, do uso de uma faca tipo peixeira para ameaçá-la. Diante da gravidade concreta do delito perpetrado, incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente, aliado às circunstâncias em que praticado, indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social, tendo em vista a conduta ter sido praticada em local público, durante o dia e com emprego de uma faca. Importa ressaltar que os fatos informados pela responsável da menor, vítima do roubo em questão, a princípio merecem credibilidade, vez que inexistem motivos para que a genitora da vítima noticie versão diversa daquela que sua filha (vítima) narrou. Além do mais, não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Da mesma forma, analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator